Tribunal: TJSP
Processo: 1063540-33.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 11 de março de 2016. Demandante que entende ter direito à indenização do Seguro DPVAT pelo valor máximo de R$ 13.500,00, além do reembolso de despesas do tratamento médico mediante aquisição de medicamentos, em razão de "traumatismo craniano". Laudo pericial elaborado pelo IMESC que concluiu pelo nexo de causalidade entre o

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 11 de março de 2016. Demandante que entende ter direito à indenização do Seguro DPVAT pelo valor máximo de R$ 13.500,00, além do reembolso de despesas do tratamento médico mediante aquisição de medicamentos, em razão de "traumatismo craniano". Laudo pericial elaborado pelo IMESC que concluiu pelo nexo de causalidade entre o evento danoso e a lesão sofrida pelo autor, mas sem "sequelas morfofuncionais". SENTENÇA de parcial procedência para condenar a Seguradora ré a pagar para o autor R$ 131,24, com juros de mora desde o desembolso e correção monetária desde a data do acidente, atribuídos ao autor os ônus sucumbenciais, além dos honorários advocatícios, que foram fixados em dez por cento (10%) do valor da causa. APELAÇÃO só da ré, que insiste na total improcedência da Ação ante a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório, pugnando ainda pela modificação do termo inicial dos consectários legais. EXAME: Direito ao Seguro DPVAT que não depende da comprovação da quitação do prêmio do Seguro Obrigatório do veículo envolvido no acidente, "ex vi" da Súmula 257 do C. Superior Tribunal de Justiça, sem distinção quanto à condição de vítima ou proprietária do veículo envolvido no sinistro. Comprovação do acidente, do nexo causal e da despesa do medicamento "Hidantal" desembolsada pelo autor. Indenização corretamente reconhecida. Correção monetária que deve ter incidência a contar do desembolso, mais juros de mora a contar da citação, "ex vi" da Súmula 426 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*